Tribunal: TJMT
Processo: 1075626-22.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075626-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLEUDES SCHRODER - CPF: 028.063.671-74 (RECORRIDO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL - CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM OS INDICES ESTABELECIDOS NA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Afigura-se correto o cálculo apresentado pela contadoria judicial, porquanto, está de acordo com os índices de atualização monetária fixados na sentença.

2. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, inconformado com a sentença que
homologou os cálculos apresentados pela contadoria, sob o fundamento que sobre o FGTS incidiu os valores de caráter indenizatório (férias).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

D
iante da divergência com relação aos valores apresentados, o magistrado singular determinou o envio à Contadoria do Juízo para que fossem realizados os devidos cálculos, observando-se o disposto na r. sentença prolatada na fase de conhecimento.

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exe
cutado
, devendo ser mantida a sentença homologatória, uma vez que restou demonstrado que o cálculo realizado pela Contadoria do Juízo está conforme a sentença transitada em julgado, observando, ainda, o teor da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como as determinações da Resolução nº 303 do CNJ, considerando o novo critério de atualização do crédito, cuja aplicação foi imediata, por possuir caráter processual.

Desse modo, o cálculo foi realizado em estrita consonância com a determinação judicial proferida na fase de conhecimento.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por
conhecer
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025